Tribunal: TJPA
Processo: 0027057-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027057-11.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARILETE DO SOCORRO CARIDADE HOLLES, TAYARA GERALDA CARIDADE HOLLES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INCLUSÃO DE MAIOR DEPENDENTE FINANCEIRAMENTE EM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE IPAMB. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO.

1.

Em síntese, versam os autos principais acerca de Ação de obrigação de fazer, envolvendo Marilete do Socorro Caridade Holles e Tayara Geralda Caridade Holles, mãe e filha respectivamente, no polo ativo, e Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB no polo passivo. Ação julgada procedente para incluir dependente a filha portadora de alergias respiratórias, sinusite e faringite, no plano de saúde.

2.

Inconformado com a sentença de 1º grau, o réu adentrou em juízo com recurso de apelação, alegando que não havia dependência financeira entre as autoras para incluir a segunda autora no IPAMB (atual IASB), sustentando que não descumpriu a sentença proferida em 1º grau, pedindo pela reforma da sentença.

3.

Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e julgando improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau (ID nº2570992).

4.

Inconformado, o réu opôs embargos de declaração, alegando omissão no julgado, no que se refere ao pedido de reforma da sentença em relação a
astreinte
, argumentando que não descumpriu a decisão de 1º grau.

5.

Recurso acolhido para sanar omissão presente no Acórdão ID nº 4015072, no que se refere a reforma da sentença que impôs ao réu multa, mantendo o ponto da sentença atacado.

6.

Recurso acolhido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira

Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO , tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em RECURSO DE APELAÇÃO, oposto pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - lASB
, em Ação de obrigação de fazer, movida em face de
Marilete do Socorro Caridade Holles e Tayara Geralda Caridade Holles
; julgado pela 1ª Turma de Direito Público no Acórdão ID nº 4015072, que apreciou recurso de apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre ação de fazer, a primeira autora alega que é funcionária pública contribuinte obrigatória do IPAMB (atual IASB), e possuía o desejo de incluir sua filha a segunda autora, como sua dependente. Ocorre que, o IPAMB (atual IASB) não realizou sua inclusão sob as alegações de que a inscrição era feita até os 21 anos, e a segunda autora já possuía 22 anos, assim requereram a tutela antecipada da segunda autora como depende da primeira, argumentando que a mesma possui diversos problemas de saúde e necessita dos serviços médicos e que mesmo não possuindo 21 anos, o benefício pode ser utilizado pelo dependente até os

24 anos, com base no art. 30, II, “a” da lei nº7.984/1999.

Na sentença proferida em 1º grau, a juíza entendeu que as autoras possuíam razão, julgando procedente o pedido, condenando o réu a incluir a segunda autora como dependente da primeira no plano de saúde, aplicando multa no valor de R

$20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, argumentando que a segunda autora não é depente de um contribuinte obrigatório, alegado pela Carteira Nacional de Habilitação e pelos atestados médicos que determinam o afastamento das atividades em razão das comorbidades sofridas, e que não possui a idade máxima de 21 anos para realizar a inscrição. No que tange a determinação judicial, alega que não houve descumprimento e a demora no atendimento da autora se deve aos prazos de carência e dos ditames legais.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e julgando improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau (ID nº2570992).

Inconformada, a parte opôs os presentes embargos de declaração, alegando omissão no que tange a análise do pedido de reforma da sentença sobre a aplicação de
astreintes
, afirmando que não houve o descumprimento da decisão judicial como alegou na apelação. Por este motivo, requer que seja afastada a aplicação da multa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

2. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

O embargante suscitou a reforma da sentença no que tange a aplicação de
astreintes
, com base na alegação de que não descumpriu a decisão judicial.

Requerendo a declaração de omissão no presente embargo de declaração.

Mediante o exposto, entendo correto o entendimento do juiz de 1º grau, uma vez que as multas conhecidas como
astreintes
tem como finalidade, impor o cumprimento da decisão judicial, e independe do requerimento da parte, bem como expressa o caput do art. 537 do CPC:

“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo

razoável para cumprimento do preceito.”

Ainda assim, a astreinte possibilita ao magistrado impor à parte o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, para que seja respeitado a decisão da justiça, no entendimento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A multa deve ser compreendida como uma das diversas técnicas executivas com viés coercitivo que tem como finalidade convencer o executado de que é melhor acatar a decisão do magistrado”

Desse modo, a imposição de
astreinte
, faz-se necessária, como meio impositivo para o cumprimento da obrigação de fazer, obrigação esta que não foi devidamente cumprida pelo embargante, ao invés disso, observa-se a sua insatisfação em relação a decisão da justiça, que foi demonstrada por meio dos recursos de apelação e do presente embargo de declaração, tal como a intenção de não cumprir com sua obrigação.

Em conclusão, mesmo que o Acórdão não tenha analisado o pedido de reforma da sentença acerca da aplicação da multa, resta claro a intenção do embargante de descumprir a decisão proferida em 1º grau, sendo a finalidade das
astreintes
justamente o meio de coerção para cumprimento das obrigações de fazer, não sendo cabível, portanto, a reforma da sentença.

Por fim, acrescento que a multa foi arbitrada em R$ 1.000,00 por dia, e o juiz de primeiro grau impôs o valor ao total de R$ 20.000,00, valor que entendo justo em atendimento ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido o valor fixado.

Desta feita, reconheço a presença de omissão no julgado que deveria ter se posicionado acerca da aplicação de multa (
astreinte
). Ademais, esclareço a omissão com esta decisão, mantendo a sentença de 1º grau.

Ante

o

exposto,

CONHEÇO

DOS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO,

CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão na decisão embargada, mantendo todos os demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora.

Belém, 30/08/2021